Tribunal: TJSP
Processo: 0001038-84.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Sentença de extinção por ilegitimidade passiva – Pessoa jurídica apontada no polo passivo, que foi incorporada pela Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil – Responsabilidade tributária do incorporador – Art. 132 do CTN – Afastamento da extinção e determinação de prosseguimento normal do feito – Recurso especial interposto pela executada

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Sentença de extinção por ilegitimidade passiva – Pessoa jurídica apontada no polo passivo, que foi incorporada pela Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil – Responsabilidade tributária do incorporador – Art. 132 do CTN – Afastamento da extinção e determinação de prosseguimento normal do feito – Recurso especial interposto pela executada sobrestado – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.045.472/BA – Manutenção do julgado.